Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-46.2013.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002580-46.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO - CPF: 019.869.521-77 (APELADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO - CPF: 019.869.521-77 (APELANTE), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROPRIEDADE DO IMÓVEL ATRIBUÍDA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INDÍCIOS ROBUSTOS DE QUE O RECORRENTE NÃO É O PROPRIETÁRIO DA ÁREA DESMATADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, visando à responsabilização por desmatamento irregular em imóvel rural supostamente pertencente ao réu Luiz Carlos Fregonese Filho, com pedido de cessação da atividade lesiva, recuperação da área e indenização por danos morais coletivos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo obrigações de cessação e recuperação, sem fixar indenização. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas discutidas consistem em:

(i) saber se Luiz Carlos Fregonese Filho é legitimado passivamente e se existe nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental;

(ii) saber se é cabível a condenação em indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor da área atingida, independentemente de culpa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. No entanto, os elementos dos autos, como o cadastro ambiental rural (SIMCAR), perícia em ação anulatória e ação de usucapião proposta por terceiro, demonstram com suficiência que a área desmatada não pertence ao recorrente, mas a Natalino Mastella, estranho à lide.

5. A ausência de titularidade e de posse sobre o imóvel compromete o requisito do nexo causal, inviabilizando a responsabilização objetiva do réu.

6. Diante da improcedência dos pedidos formulados contra o particular, resta prejudicado o apelo do Ministério Público, que pleiteava apenas a condenação em danos morais coletivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Luiz Carlos Fregonese Filho provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva e propter rem, pressupõe a titularidade ou posse da área degradada, sendo incabível a responsabilização de terceiro sem vínculo jurídico ou fático com o imóvel."

"2. Demonstrada, por prova técnica e documental, a titularidade de terceiro estranho aos autos sobre o imóvel onde ocorreu o desmatamento, afasta-se a legitimidade passiva do demandado e, por consequência, a pretensão de reparação civil ambiental."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, SJe de 2.12.2009; STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 26.9.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 2580-46.2013.8.11.0040

APELANTES:
LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Luiz Carlos Fregonese Filho
e outro pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar o encerramento das atividades relativas ao desmatamento, além da necessidade do reflorestamento da área desmatada.

O primeiro recorrente, em síntese, aponta que, não seria o responsável pelo dano ambiental, uma vez que o ilícito apurado não ocorreu em sua área, mas em imóvel rural há mais de 40 km (quarenta quilômetros) de distância de sua propriedade.

Aponta que, na realidade, a legitimidade para responder pelo dano é terceiro, sendo que existem diversos elementos probatórios capazes de indicar sua responsabilidade.

Registra que o CAR do imóvel se encontra registrado em nome do referido terceiro alheio aos autos, além de que existe ação anulatória de ato administrativo ajuizado no Juízo Federal, em que foi produzido laudo, a atestar que o imóvel seria de propriedade do mencionado.

Destarte, aponta que há relatório do IBAMA que confirma a posse do terceiro, além de prova testemunhal produzida, sendo que os depoimentos, em uníssono, indicam que o dano ambiental ocorreu na propriedade vizinha, ou seja, não é de responsabilidade do recorrente.

Ainda sobre este tema, aponta que está em tramitação Ação de Usucapião, em que o terceiro sustenta sua posse sob a argumentação de que realizou o desmatamento na área, ou seja, a mesma tese sustentada pelo Ministério Público foi utilizado pelo terceiro, para embasar sua ação.

Dispõe, também, que não seria possível proceder com a inversão do ônus sucumbencial de forma indiscriminada, uma vez que é necessário avaliar as provas delineadas nos autos.

Por fim, aponta que o ato sentencial é nulo, uma vez que não foi realizada prova pericial nos autos, esta que seria indispensável para apurar a responsabilidade com o dano ambiental.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta que a Sentença deve ser reformada, uma vez que diante da confirmação do ilícito ambiental, é imperiosa a fixação de indenização por dano moral coletivo.

Requer, então, a condenação do recorrente ao pagamento da referida medida indenizatória.

Ambos as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Ministério Público apresenta sua defesa no ID nº 285304911, e o outro recorrente no ID nº 285304908.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 292329897, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo particular, uma vez que resta clara sua falta de responsabilidade com o dano, e pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Luiz Carlos Fregonese Filho
e outro pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar o encerramento das atividades relativas ao desmatamento, além da necessidade do reflorestamento da área desmatada.

Assim como pode ser verificado, o particular suscita, em seu recurso: a falta de responsabilidade com o dano ambiental; a impossibilidade da inversão do ônus da prova; e, a necessidade de produção de prova pericial.

O Ministério Público aponta, apenas, a necessidade da condenação do recorrido ao pagamento da indenização por dano moral coletivo.

Pois bem.

Com relação ao recurso interposto pelo particular, é necessário evidenciar a falta de sua reponsabilidade com o dano.

Como é sabido, a responsabilidade civil depende de quatro elementos, estes sendo, o dano, o ato ilícito, o nexo de causalidade, e a culpa do agente.

Por se tratar de Ação Civil Pública que apura a conduta praticada em decorrência de ilícito ambiental, a reponsabilidade é objetiva, e por esta razão, dispensa a demonstração de culpa do agente.

O recorrente aponta, em síntese, que não há o nexo de causalidade, entre o dano e o ato ilícito, o que serviria para descaracterizar sua legitimidade, a ser necessário afastar as medidas delineadas no ato sentencial.

É necessário registrar que, além de a responsabilidade ser objetiva, ela também é
propter rem
, ou seja, atinge o proprietário do bem, independentemente de este ter praticado o dano ou não.

Isto se dá, pois, pelo entendimento consolidado, inclusive a partir de Recurso Repetitivo, entende-se que para fins de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se:
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
(STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, SJe de 2/12/2009).

Nesta toada, ainda que reste caracterizado que o proprietário não tenha
efetivamente
praticado o dano, há o nexo de causalidade, pois sua omissão, pela ausência de prevenção, caracteriza o ato ilícito, e desta maneira, estabelece os 3 (três) elementos necessários para a responsabilização objetiva pelo dano ambiental.

Para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

[...]

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.).

Ocorre que, no caso dos autos, o recorrente indica que
não seria o proprietário do imóvel onde ocorreu o dano
, a apontar que existem diversos elementos nos autos a corroborar com esta alegação.

E isto se confirma, pois, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a presente Ação Cível Pública, no intuito de apurar suposto dano ambiental ocorrido na
Fazenda São Luiz
, na qualidade de desmatamento de 151,23 ha (cento e cinquenta e um hectares vinte e três metros quadrados) de vegetação nativa do bioma amazônico.

É certo que, o recorrente foi indicado como responsável em razão de levantamento da matrícula do imóvel, na Comarca de Sorriso, em que se verificou que o recorrente seria o proprietário da área.

Ocorre que, como bem indicado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, ao inserir as referidas coordenadas no geoportal da SEMA (
https://geoportal.sema.mt.gov.br/
), é possível averiguar que, na realidade, a área se encontra registrada no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, em nome de
Natalino Mastella
, terceiro alheio aos autos.

É certo que, o registro no mencionado sistema é um forte indicativo de que a área autuada, na realidade, não pertence ao ora recorrente, mas, de fato, a terceiro alheio ao processo.

Aliado a este fato, há de se considerar que o recorrente ingressou com ação anulatória de ato administrativo junto da Justiça Federal, sendo que o feito prosseguiu sob o n. 0005206-65.2012.4.01.3603.

No mencionado feito, foi realizada perícia, esta que chegou à conclusão de que a área em comenta estaria sob posse de
Natalino Mastella
, sendo que a inscrição estadual do imóvel estaria sob o título de
Fazenda Malule Mastella
.

O terceiro, e derradeiro elemento que indica a não responsabilização do recorrente, é com relação à ação de Usucapião Extraordinário nº 1001630-10.2019.8.11.0040, em que existem outros elementos a indicar que o referido é o real proprietário do imóvel.

Inclusive, o terceiro, em sua ação, pontua:

[...]

Consigne-se, ainda a título de reconhecimento do exercício possessório dos Requerentes sobre a ‘Fazenda Malule Mastella II’, que o Requerido ‘Luiz Carlos Fregonese Filho’ foi autuado pelo IBAMA no ano de 2012 e, em sua defesa administrativa, afirmou que a área era ocupada pelos Demandantes e eles eram os responsável por todas as atividades antrópicas existentes na terra
.

[...]

Além destas considerações, há de se registrar que também foi realizada a oitiva de testemunhas, e estas também afirmaram que o imóvel indicado nos autos não pertence a Luiz Carlos Fregonese Filho, mas a
Natalino Mastella
.

A partir destas considerações, há de se afastar a responsabilidade do recorrente com relação ao dano ambiental, uma vez que não é possível conferir o nexo causal entre o ato ilícito e o dano praticado.

Neste sentido, é necessário dar provimento ao recurso, e reformar o ato sentencial, a julgar improcedentes os pedidos formulados à exordial.

Em razão da conclusão alcançada com o julgamento do mérito do primeiro recurso, é necessário reconhecer que o recurso interposto pelo Ministério Público resta prejudicado.

Destarte, reconheceu-se a ausência de responsabilidade do particular com o dano, uma vez que não seria o proprietário da área em discussão, logo, não haveria que se falar nestes autos em indenização por dano material ou moral, já que estas obrigações acompanham o dano ambiental, que, mais uma vez, não foi praticado pelo ora recorrido.

Ante o que foi consignado na presente decisão,
dou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Carlos Fregonese Filho, a fim de reformar o ato sentencial a julgar improcedentes os pedidos formulados à exordial, uma vez que não se verifica a reponsabilidade do referido, e, por consequência, julgo
prejudicado
o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025